Tribunal: TJSP
Processo: 1004443-75.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Alegações - de exercício de posse 'ad usucapionem' e, de que o contrato de locação apresentado nos autos foi assinado sob coação moral irresistível – que não encontram respaldo em nenhum elemento probatório contido nos autos. Posse exercida com base em prévia celebração de contrato de locação. Inadimplemento no pagamento dos aluguéis que permite o

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Alegações - de exercício de posse 'ad usucapionem' e, de que o contrato de locação apresentado nos autos foi assinado sob coação moral irresistível – que não encontram respaldo em nenhum elemento probatório contido nos autos. Posse exercida com base em prévia celebração de contrato de locação. Inadimplemento no pagamento dos aluguéis que permite o despejo. Art. 5o, caput, art. 62, art. 63 e art. 65 todos da Lei 8.245/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004443-75.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOANA NICOLAI
CARAST ANOW (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-75.2017.8.26.0003 - Voto 23664 EYK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004443-75.2017.8.26.0003
APELANTE: REGINALDA DE SOUZA
APELADO: JOANA NICOLAI CARAST ANOW
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23664
AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
Alegações - de exercício de posse 'ad usucapionem' e, de que o
contrato de locação apresentado nos autos foi assinado sob coação
moral irresistível – que não encontram respaldo em nenhum elemento
probatório contido nos autos. Posse exercida com base em prévia
celebração de contrato de locação. Inadimplemento no pagamento dos
aluguéis que permite o despejo. Art. 5o, caput, art. 62, art. 63 e art. 65
todos da Lei 8.245/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança
ajuizada pelo espólio de JOANA NICOLAI CARAST ANOW em face de
REGINALDA DE SOUZA. A r. sentença julgou procedentes os pedidos, para
determinar o despejo e, condenar ao pagamento dos aluguéis vencidos até a
data da efetiva desocupação (fls. 1.030/1.033). Inconformada, a ré interpôs o
presente recurso de apelação. Alega que é 'posseira' do imóvel, mora no local
desde 1994, nunca pagou aluguel, que o contrato de locação constante nos
autos foi assinado sob coação moral irresistível e, que há ação de usucapião em
andamento. Requer, então, a integral reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 141).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-75.2017.8.26.0003 - Voto 23664 EYK
3
Inicialmente, é necessária uma breve síntese dos autos.
A autora ajuizou a presente ação de despejo cumulada com
cobrança de aluguéis lastreada no contrato de fls. 14/23.
A ré, por sua vez, alegou a impossibilidade de se definir os
terrenos ocupados por cada um dos possuidores (no imóvel há mais de uma
casa), motivo pelo qual requereu a união de todos os processos de despejo
para julgamento conjunto. Além disso, alegou que o contrato de locação
decorreu de coação moral irresistível, exercida por representante da autora
justamente para afastar a posse 'ad usucapionem', e, por isso, inválido (fls.
45/48).
O d. Juiz de Primeiro grau indeferiu o pedido, com a
observação explícita de que o objeto de análise nos autos é a casa 4 da rua
Domingos de Santa Maria, 573 (fls. 58).
Na contestação (fls. 59/69), a ré alegou, novamente, que
reside no imóvel desde o ano de 1988, nunca pagou aluguel, que o contrato de
locação de fls. 14/23 é inválido por vício do consentimento e que a ausência de
comprovantes de pagamento dos aluguéis demonstra a inexistência do
respectivo contrato de locação (fls. 59/69).
A r. sentença julgou procedentes os pedidos, para
determinar o despejo da ré e, condená-la ao pagamento dos aluguéis vencidos
até a data da efetiva desocupação (fls. 1.030/1.033).
Insatisfeita, a ré recorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-75.2017.8.26.0003 - Voto 23664 EYK
4
Pois bem.
O principal argumento da ré para requerer a integral
reforma da r. sentença é o exercício de posse 'ad usucapionem' no imóvel em
questão, o que afastaria a obrigação de pagamento de aluguéis e,
consequentemente, inviabiliza o despejo.
No entanto, há elementos probatórios nos autos suficientes
para comprovar a existência de prévio contrato de locação, de modo a afastar a
alegada posse 'ad usucapionem'.
Isso porque, a autora/apelada apresentou os seguintes
documentos: contrato de locação celebrado com a ré/apelante no ano de 2010
(fls. 98/107), relatório escrito mão, em que consta o valor da locação (R$ 150,00
fls. 108), recibo de pagamento datado de junho de 2009 (fls. 121), recibos de
pagamento de aluguéis dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (fls. 111/119,
198/220, 221/244 e 245/258) e contrato de locação assinado em 2015 (fls.
167/176).
Verifica-se, então, que todo esse conjunto probatório é
suficiente para comprovar a prévia existência de contrato de locação com a
consequência de que, em caso de não pagamento dos aluguéis, perfeitamente
possível o pedido de despejo.
O inadimplemento é incontroverso, inclusive porque, a
tese principal da apelante conflita veementemente com o adimplemento
contratual, pois alega que fluiu integralmente o prazo para a aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-75.2017.8.26.0003 - Voto 23664 EYK
5
originária da propriedade em questão usucapião.
A alegação de vício na vontade na assinatura do contrato
de fls. 167/176 é desprovida de mínimo lastro probatório, pois não há nenhum
indício de prova nos autos sobre o tema.
Ao
revés,
os
documentos
constantes
nos
autos
demonstram a prévia celebração de contrato de locação.
Desse modo, a mera alegação de vício na vontade não é o
suficiente para afastar todo o conjunto probatório constante nos autos.
Portanto, verifica-se que a posse exercida pela ré/apelante
decorreu de prévia celebração de contrato de locação, o que permite, em caso
de inadimplemento, o respectivo despejo (art. 5o, caput, art. 62, art. 63 e art. 65
todos da Lei 8.245/91).
Por tais razões, a manutenção da r. sentença monocrática é
medida que se impõe.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios (art. 85, §
11, CPC), porque já arbitrados no patamar máximo legal, com as observações
acerca da suspensão do pagamento em razão da justiça gratuita (art. 98, § 3o,
CPC).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator